Tribunal: TJMT
Processo: 1039090-62.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039090-62.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JAMILSON PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 018.875.551-96 (APELADO), RAFAEL FABIANO LIMA MIRANDA - CPF: 080.554.297-31 (ADVOGADO), EDGAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 405.935.331-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1039090.62.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Banco

Itaucard S.A.

Apelado:
Jamilson Pereira Cavalcante

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILICITO –
QUANTUM
ARBITRADO – MINORAÇÃO -
RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA – SUM. 54 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante os órgãos de proteção ao crédito, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que se observou no recurso.

Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação extracontratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da Sum. 54, do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1039090.62.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Banco

Itaucard S.A.

Apelado:
Jamilson Pereira Cavalcante

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Itaucard S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe move o apelado, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do débito, condenando o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. E, em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC, vedada a compensação, mantendo a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3º, do CPC).

Inconformado, o apelante sustenta a legalidade da inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, vez que demonstrou a existência do débito questionado oriundo de um cartão de crédito inadimplido.
Defende que deve ser afastada a reparação pelo dano moral, ante a inexistência de prática de ato ilícito. Alternativamente pugna que seja fixado o valor da indenização em patamar mais razoável.
Requer a minoração dos honorários sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 123258508), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1039090.62.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Banco

Itaucard S.A.

Apelado:
Jamilson Pereira Cavalcante

V O T O

Cinge-se dos autos que Jamilson Pereira Cavalcante moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra o apelante, aduzindo que teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito de cartão de crédito, contudo afirma que desconhece qualquer cartão da instituição financeira ré.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a instituição financeira não comprovou a contratação do cartão de crédito, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do débito, condenando o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. E, em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC, vedada a compensação, mantendo a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3º, do CPC) (id. 123257598) .

Irresignado, o apelante sustenta a legalidade da inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, vez que demonstrou a existência do débito questionado oriundo de um cartão de crédito inadimplido.
Defende que deve ser afastada a reparação pelo dano moral, ante a inexistência de prática de ato ilícito. Alternativamente pugna que seja fixado o valor da indenização em patamar mais razoável.
Requer a minoração dos honorários sucumbencial.

Pois bem. Apesar da instituição financeira afirma que o débito questionado é oriundo de um cartão de crédito inadimplido pelo apelado, entretanto, não logrou êxito em comprovar a contratação dos serviços, posto que, no momento oportuno, juntou tão somente faturas,
conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, o qual não se presta para o fim desejado.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“...
Sabe-se que, segundo o CDC, a inversão do ônus da prova está presente, desde que presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, sendo que, em relação a esse último requisito, ele se caracteriza não somente no âmbito econômico, mas também no jurídico e no técnico, uma vez que raras vezes o consumidor possui todos os dados caracterizadores do seu direito como, por exemplo, contrato bancário celebrado entre as partes e conhecimento técnico dos termos pactuados.

Portanto, a responsabilidade do Requerido/fornecedor, segundo o próprio CDC, é objetiva e a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (
ope legis),
sendo a vulnerabilidade do consumidor presumida, motivo pelo qual
o Requerido precisa demonstrar cabalmente que o consumidor contratou os serviços que deram origem à negativação, o que não o fez.

Analisando os autos em questão, verifica-se que
a anotação restritiva objeto da demanda fundou-se em débito cuja origem não foi cabalmente comprovada
.

Com efeito,
o banco Requerido não demonstrou a alegação de ter sido contratado o cartão de crédito pelo Autor
, deixando de trazer aos autos qualquer documento assinado por este ou mesmo telas do sistema demonstrando a solicitação do crédito, ou seja, deixou de apresentar documento hábil a comprovar a contratação dos serviços de cartão de crédito discutido. Logo, não se desincumbiu do ônus de provar a “
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”, consoante exigência do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Resta evidente, pois, que não se desincumbindo do ônus mínimo que lhe era imposto (art. 373, II, do Código de Processo Civil), é de rigor concluir que o débito objurgado na petição inicial não foi gerado pelo Autor, que mesmo assim teve dívida inscrita e vinculada no seu nome de forma indevida, portanto, decorrente de agir indiligente de quem fez a indicação...
” (id. 123257598 – negritei).

Logo, caberia ao apelante demonstrar de forma cabal que o apelado contratou o aludido cartão de crédito que originou o suposto débito, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, porém, assim não procedeu.

A doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery leciona,
verbis
:

“
II: 13. Ônus de provar do réu
. [...]
O réu deve provar aquilo que afirmar em juízo, demonstrando que das alegações do autor não decorrem as consequências que pretende
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2010 – negritei)

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr,
verbis
:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona.
O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu
.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009 – negritei)

Sendo assim, pelo que se denota dos autos, repiso que o recorrido não assinou o mencionado contrato de cartão de crédito (id. 123257581), restando evidente que o recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade da cobrança, razão pela qual a declaração de inexistência do débito se mostra correta.

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INTERNET BANDA LARGA – SERVIÇO NÃO DISPONIBILIZADO – INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA – ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 – ÔNUS DO RÉU – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – RESSARCIMENTO FIXADO EM QUANTIA ADEQUADA – REDUÇÃO E MAJORAÇÃO DESCABIDAS – JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que houvesse prestação do serviço
, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente, dispensando, portanto, a produção de prova...”.
(RAC n. 134.191/2016, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.10.2016 – negritei)

De outro giro, no que se refere ao
quantum
da indenização a título de dano moral, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo dano moral é excessiva, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Em razão disso, a verba indenizatória deve ser minorada para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Nesse sentido, já manifestei em casos análogos, vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO – MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas.

Na espécie, a cobrança indevida oriunda do procedimento administrativo ilegal realizado pela concessionária de energia da ensejo a declaração de inexistência do débito e configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.

Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente.
(RAC n.

1035701-69.2018.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26.05.21 - negritei)

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença hostilizada merece reforma parcial, para minorar a verba indenizatória para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

No que atinge a majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado
em 20% do proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Com relação a alteração do
dies quo
dos juros moratórios, tenho que merece prosperar a irresignação do apelante, pois, se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação extracontratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da sum. 54, do STJ.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022